Tribunal: TJMT
Processo: 0002113-96.2015.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002113-96.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAMES EDSON SCHMITT DE CARVALHO - CPF: 212.710.979-15 (APELANTE), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. - CNPJ: 86.878.469/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), SEGASP - SEGURO DE VIDA AABB - SAO PAULO (APELADO), SEGASP - SEGURO DE VIDA AABB - SAO PAULO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRAZO DE UM ANO, CONTADO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULA No 278 DO STJ – AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA RECUSA DA SEGURADORA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional ânuo para interposição de ação de indenização securitária deve ser contado a partir da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado.

O pedido administrativo formulado anos após decorrido o prazo prescricional não tem o condão de suspender ou interromper tal prazo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n. 0002113-96.2015.8.11.0040

APELANTE: JAMES EDSON SCHIMITT CARVALHO

APELADO: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

Processo na origem 2113-96.2015.811.0040, Cód. 124530

Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelação interposta por
JAMES EDSON SCHIMITT CARVALHO
de sentença que julgou improcedente a ação que move em desfavor de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A..

AÇÃO
: Ação Ordinária de Indenização por Falta de Pagamento de Seguro por Invalidez Permanente c/c Danos Materiais e Danos Morais (Proc. n. 2113-96.2015.811.0040, Cód. 124530).

SENTENÇA
(Id. 27566954)
:
julgou improcedente a ação ao reconhecer a prescrição. Condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
(Id. 27566957
): busca, em síntese, a reforma da sentença para ver afastada a prescrição e julgada procedente a ação, ao argumento de que a prescrição se conta da negativa de pagamento e que o Apelante não estava em condições de requerer o seguro após o AVC sofrido.

CONTRARRAZÕES
(Id. 27566960): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020